Tribunal: TJDFT
Processo: 0002383-40.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 40 E 48 DA LEI No 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes previstos nos arts. 40 e 48 da Lei no 9.605/98.
A remoção de cobertura vegetal, impermeabilização do solo e realização de obra de alvenaria em área de proteção ambiental, sem a prévia autorização do gestor ambiental, são condutas danosas ao meio ambiente, configuradoras do crime previsto no art. 40, da Lei 9.605/1998.
A construção de casa em alvenaria, sem a devida licença, em área de proteção ambiental, impede a regeneração da vegetação nativa, subsumindo-se ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98.
De acordo com o art. 46 do Código Penal, a “prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade”, razão pela qual deve ser afastada essa modalidade de pena restritiva de direitos no que se refere ao crime do art. art. 48 da Lei no 9.605/98, cuja pena foi fixada em seis meses de detenção, cabendo ao juízo da execução fixar as condições.
Apelo parcialmente provido somente para afastar a prestação de serviços à comunidade quanto ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98.